Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. ASTREINTES ESTIPULADAS DE FORMA PROPORCIONAL.
1. Não é necessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença quando o próprio executado vem aos autos informar a ciência e cumprimento da obrigação, uma vez que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de intimação pessoal. Seria uma violação à boa-fé objetiva, na modalidade “venire contra factum proprium”, o executado alegar o cumprimento da obrigação e depois afirmar nulidade pela ausência de sua intimação pessoal. Tal entendimento convive pacificamente com a Súmula 410 do STJ, que não trata do comparecimento espontâneo (Acórdão 1267799).
2. As astreintes decorrem unicamente da desídia do Agravante em buscar realizar a transferência do veículo, pelo que deve se verificar o excesso com base na disposição inicial de R$ 200,00 por dia, proporcional com a obrigação imposta, Não se verifica excesso da multa imposta com base em seu valor, ainda que alcance altos valores ao final pela mora do Agravante (REsp 1840693 e Resp 1967587).
3. O prazo de 30 dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer deve ser contado em dias úteis, uma vez que se trata de prazo processual, iniciado com o comparecimento espontâneo do Agravante, 22/05/2023, e esgotado em 04/07/2023, iniciando-se as astreintes apenas em 05/07/2023.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o termo inicial das astreintes em 05/07/2023, mantidos os demais termos. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.